Tribunal: CARF
Processo: 11075.002173/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.002173/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.290 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
PORTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 29/08/2008
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. DILIGÊNCIA IMPROFÍCUA. RECURSO PROVIDO.
A classificação adotada pela Autoridade Fiscal será válida quando as provas
contidas no lançamento demonstrarem erro naquela indicada pelo contribuinte.
Inexistindo provas capazes de desqualificar a classificação adotada pelo
contribuinte, mantem-se a classificação fiscal por ele adotada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais e Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Recapitulando os fatos que circundam o certame, peço venia para adotar o
relatório constante na Resolução no 3001-000.512:
Por bem retratar os fatos que gravitam a lide, reproduzo o relatório preparado
pela 20a Turma da DRJ/SPO que julgou a impugnação da ora Recorrente:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.002173/2008-71
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

O Auto de Infração
Trata-se de auto de infração lavrado na Delegacia da Receita Federal de
Uruguaiana no Rio Grande do Sul, decorrente da reclassificação fiscal de parte
da mercadoria referente à D.I. n° 08/1347529-0 registrada em 29/08/2008,
importada pela empresa PORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
CNPJ 00.974.646/0003-31, doravante denominada impugnante. denominada
impugnante.
As mercadorias reclassificadas foram as juntas, (itens 01 e 06 da Adição
001), que a impugnante classificou na NCM 4504.90.00 e a fiscalização
reclassificou na NCM 8484.90.00.
O motivo da reclassificação fiscal, deveu-se ao fato que na conferência
das mercadorias, a fiscalização constatou que as mesmas não se tratavam de
juntas de cortiça, classificáveis na posição 4504.90.00 ( “Cortiça aglomerada (
com ou sem aglutinantes)
e suas obras. Outras), e sim jogos de juntas de cortiça e borracha, classificáveis
na
posição
8484.90.00
("JUNTASMETALOPLASTICAS;
JOGOS
OU
SORTIDOS
DE
JUNTAS
DE
COMPOSIÇÕES
DIFERENTES,
APRESENTADOS EM BOLSAS, ENVELOPES OU EMBALAGENS
SEMELHANTES; JUNTAS DE VEDAÇÃO").
Segue trecho do auto de infração que dispõe sobre a classificação da mercadoria:
Durante a execução do despacho, foi verificado que, na verdade, trata-se
de um jogo de juntas sortidas, tendo em vista que apresenta juntas de
cortiça e de borracha. Sendo assim a classificação que corresponde à
mercadoria é 8484.90.00 ("JUNTAS METALOPLASTICAS; JOGOS OU
SORTIDOS DE JUNTAS DE COMPOSIÇÕES
DIFERENTES,
APRESENTADOS EM BOLSAS, ENVELOPES OU EMBALAGENS
SEMELHANTES; JUNTAS DE VEDAÇÃO").
Sobre a NCM 8484.90.00 incidiriam 16% de II, 12% de IPI, 1,65% de
PIS, 7,6% de Cofins e 17% de ICMS.
Transcrevo texto da posição 8484:
"B.- JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS Este grupo compreende,
desde que constituídos por juntas de composições diferentes, os jogos ou
sortidos de juntas de quaisquer tipos (discos, anilhas, etc.), e de quaisquer
matérias (cortiça aglomerada, couro, borracha, tecido, cartão, amianto,
etc.),
apresentadas em bolsas, envelopes, caixas ou embalagens semelhantes.
Para se incluírem aqui, os jogos ou sortidos devem conter, pelo menos,
duas juntas de matérias diferentes.
Assim, uma bolsa, um envelope, uma caixa, etc., contendo, por exemplo,
cinco juntas de cartão não se classifica nesta posição, mas sim na posição
48.23; pelo contrario, se este jogo contiver também uma junta de
borracha, ele se classifica na presente posição."
Fica claro pelo texto acima que a classificação correta para a mercadoria
em questão (juntas de diferentes tipos de material) é na posição 8484.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

Com base na reclassificação fiscal realizada pela fiscalização, a impugnante foi
intimada a retificar a declaração de importação e recolher as diferenças de
tributos e impostos decorrentes da referida retificação e as respectiva multa de
ofício e juros de mora, assim como a multa por classificação fiscal incorreta.
Uma vez que a impugnante não atendeu a referida intimação, a fiscalização com
base na reclassificação fiscal, procedeu a desqualificação de parte do certificado
de origem referente aos itens 01 e 06 da Adição 001, e lavrou o auto de infração
em comento, com o lançamento do imposto de importação, e diferença de IPI,
além das multas e juros.
Também foi cobrada a multa por classificação fiscal incorreta, prevista na no
artigo 84 da MP 2158/2001.
Segue tabela com os valores lançados no auto de infração

Do auto de infração a impugnante tomou ciência em 19/09/2008 e apresentou
impugnação tempestiva em 29/09/2008.
A Impugnação
A impugnação fundamenta-se nas seguintes alegações:
DO DIREITO - Equívoco da Classifcação Fiscal
adotada pela fiscalização, uma vez que a posição 8484 é excludente, pois
determina que nela não se classificam juntas que são constituídas de um só tipo
de material, e não poderia ser aplicada ao caso em análise onde as juntas tratam-
se de um tipo de composto de cortiça;
- Que com base legal na regra de interpretação RGI 2B, a classificação por ele
adotada quando do registro da DI, NCM 4504.90.00 está correta.
- Não pode haver desqualificação do Certificado de Origem, uma vez que a
descrição das mercadorias nos documentos de importação estão corretas. Cita
para justificar suas alegações o Artigo 22 da IN SRF 149/2002, que prevê a
retificação do certificado de origem e não interrupção do desembaraço, no caso
de ocorrer erro formal no preenchimento do mesmo.
- Nulidade do auto de infração, uma vez que o mesmo não se encontra
devidamente fundamentado, não existindo nele nenhuma indicação de qual a
norma de classificação, adotada pela fiscalização, para reclassificar a mercadoria
importada.
Ilegalidade na Exigência das multas de Ofício e sobre o Valor Aduaneiro
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

- Cita o ADI 13 de 10/09/2002 e menciona , que tal ato consolida a questão do
pagamento da multa de ofício, não só para o imposto de importação, como
também para os demais tributos exigidos.
"Art 1 ° — Não constitui infração punível com a multa prevista no art.
44 da Lei 9.430/96, a solicitação, feita no despacho de importação, de (...)
preferência percentual negociada em acordo internacional, quando
incabíveis (...) e que não se contrate em qualquer dos casos intuído doloso
ou ma fé.
Alega que também a multa de 1% do valor aduaneiro não pode ser aplicada,
tendo-se em vista que não ficou demonstrado pela fiscalização que a
classificação adota por ela é a correta.
Ainda com relação à multa de ofício, alega que o auto de infração deve ser
tornado insubsistente, uma vez que a intimação que antecedeu o auto de infração,
exigindo a multa de ofício, não é instrumento legal para exigência do crédito
tributário
Acerca da Validade dos Princípios da Administração
- Quando o agente deixa de reconhecer o Certificado de Origem, que
possuía um simples erro formal, extraviou então por completo do
princípio da legalidade, haja vista que deveria ter emitido termo para que
este fosse retificado no certificado de origem e também contrariou o
princípio da segurança jurídica, uma vez que sobre a impugnante foi
adotado um procedimento que não se enquadra com o padrão normal com
o qual ela está vinculada.
Processada a impugnação, embora mantido parte do crédito exigido no auto de
infração em discussão, o juízo a quo reconheceu como apto o Certificado de
Origem, porquanto correta a descrição das mercadorias, todavia manteve a (re)
classificação fiscal adotada pela autoridade lançadora.
Sendo assim, permanecida a cobrança do IPI e da multa de ofício de 1% pelo
erro na classificação, consoante conclusão esposada pela autoridade julgadora de
piso:

A Recorrente foi pessoalmente intimada do teor do r. decisum (e-fl. 126), ao depois,
interpôs recurso administrativo voluntário, arguindo em tese: (i) preliminarmente, a
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

nulidade do auto de infração por ausência dos requisitos necessários de validade a
teor do art. 10 do Decreto no 70.235/72; e, (ii) no mérito, a validade da classificação
fiscal adotada na Declaração de Importação.
É o breve relatório.
Examinadas às provas e às informações produzidas pela Autoridade Fiscal,
entendeu o Colegiado que o processo não estava maduro para julgamento, justamente por
guardar o tema ‘classificação fiscal’. Por essa razão, converteu-se o julgamento em diligência
(Resolução no 3001-000.512), para que à Unidade de Origem prestasse os seguintes
esclarecimentos:
Conclusão.
Diante do que fora longamente exposto, voto por converter o presente julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem:
1. Esclareça se as peças importadas pela Recorrente são cortiça com aglomerante de
borracha (peça única) ou uma peça de cortiça e duas de borracha (na modalidade de
conjunto/kit); e,
2. Se respondido para o item 1 a segunda parte, faz-se necessário providenciar laudo
técnico da mercadoria indicando: a) a linha de produção de aglomeração cortiça com
borracha; b) itens do jogo ou sortidos “kit” e especificações técnicas (inclusive química)
de aplicação/uso na atividade automobilística;
3. Apresente fotos ilustrativas; e,
4. Informe se houve pagamento dos tributos inerentes a autuação.
Ao depois, seja elaborado Relatório Fiscal Conclusivo com ciência pela Recorrente de
seu teor para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Vencido o prazo, com ou
sem manifestação, sem os autos devolvidos a este Colegiado para continuidade do
julgamento.
Inexistentes amostras, à diligência não foi cumprida, vejamos:
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Trata-se de pedido do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
realizar Diligência nas Amostras da DI 08/1347529-0. O auto de auto de infração foi
lavrado na Delegacia da Receita Federal de Uruguaiana no Rio Grande do Sul,
decorrente da reclassificação fiscal de parte da mercadoria referente à D.I.
n°08/1347529-0, Adição 1, Item 1 e 6, regis trada em 29/08/2008, importada pela
empresa PORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 00.974.646/0003-
31.
Ocorre que o prazo para a conservação das amostras, conforme o § 5oe § 6o do Art. 4o da
IN 1063 de 2010 é de 90 dias. Ainda assim, declaro que procurei as amostras no setor
de amostras do Serviço de Despacho Aduaneiro, do Porto Seco Rodoviário de
Uruguaiana e não localizei as mesmas.
Não havendo encontrado as amostras solicitadas, ficam prejudicados os quesitos
formulados pelo CARF.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

À Recorrente foi intimada do teor do resultado supra através de edital. Excedido o
prazo, e sem manifestação, os autos retornaram a este CARF para conclusão de seu julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que atendidos os requisitos formais
necessários.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o argumento de nulidade da autuação
constante na peça recursal, matéria preliminar ao mérito, já foi apreciado quando convertido o
feito em diligência por meio da Resolução no 3001-000.512. Sendo assim, neste momento não há
o que ser examinado sobre o tema, e prossigo com a análise do caso.
O lançamento foi parcialmente mantido pela DRJ sob as seguintes razões:
Sobre a alegação de que não pode haver desqualificação do
Certificado de Origem, uma vez que a descrição das mercadorias nos
documentos de importação estão corretas, entendo que a mesma deve
ser aceita.
Este nosso entendimento decorre do disposto nos artigos 8 e 10 da IN
SRF 149/2002 que prevê:
.......................................................................................................................
O artigo 8o transcrito menciona que no caso de erros formais no
preenchimento do certificado de origem, como erro na informação da
NCM, o mesmo pode ser retificado, e que esta retificação deverá ser
aceita pela fiscalização, desde que não se refira à qualificação da
origem da mercadoria.
O artigo 10 prevê por outro lado a desqualificação do certificado de
origem, que deve ser realizada quando (1) ficar comprovado que a o
certificado não acoberta a mercadoria submetida a despacho por ser
originária de terceiro país ou (2) o certificado de origem não
corresponder à mercadoria identificada na verificação física,
conforme elementos materiais juntados.
Observe-se que no caso em questão, no certificado de origem não
estão presentes nenhuma das duas condições para desqualificação,
uma vez que as mercadorias são de procedência Argentina conforme
consta dos diferentes documentos, fatura e CRT, assim como a
descrição da mercadoria no certificado de origem corresponde àquela
verificada pela fiscalização quando da conferência física, qual seja
juntas de borracha e juntas de cortiça.
Desta forma entendo consistente a alegação da impugnante de que não
deve haver a desqualificação do certificado de origem.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

Jà multa por classificação fiscal incorreta, prevista no artigo 84 da
MP 2.158/2001, deverá ser mantida, pois conforme demonstrado
houve erro na classificação fiscal da mercadoria referente aos itens 01
e 06 da Adição 01 da DI n° 08/1347529-0.
Dito isto, com base na reclassificação fiscal, que alterou a NCM
4504.90.00 informada na referida declaração de importação, para a NCM
8484.90.00, e no entendimento proferido neste acórdão, de que não cabe a
desqualificação do certificado de origem, os valores dos impostos, multas
de ofício e juros lançados no auto de infração sofrerão alterações,
conforme demonstrativo que segue:
- Redução na Base de Cálculo do IPI A base de cálculo adotada para o
IPI, no valor de R$ 2255,93, passa para R$ 1944,77.
Sendo a alíquota do IPI de 12%, o valor do IPI devido no auto fica
reduzido de R$ 270,71 para R$ 233,37.
- Não Cobrança- Exoneração do PIS/COFINS
Tendo sido decretada a inconstitucionalidade pelo STF do artigo 7o o, I,
Lei 10.865/2004, na parte em que acrescenta o valor do ICMS incidente
no desembaraço aduaneiro e do valor das contribuições do PIS e da
COFINS ( NOTA/PGFN/CASTF/No 1.254/2014), e tendo a Nota COSIT
- E no 300, de 24 de outubro de 2014, reconhecido que não há óbice à
inclusão da matéria decidida pelo STF no Recurso Extraordinário no
559.937 na lista de matérias em relação as quais se dispensa contestação e
recurso, adotamos como base de cálculo para as contribuições do PIS e da
COFINS o valor aduaneiro, conforme disposto pela referida decisão do
STF.
Tendo o valor aduaneiro como base de cálculo, os valores de PIS e
COFINS calculados ((2) Novo Valor Devido), são inferiores aos pagos
quando do registro da D.I. ° 08/1347529-0., conforme tabela que segue,
não havendo portanto valores de PIS e COFINS a serem recolhidos neste
auto de infração.

De todo o exposto, julgo o auto de infração aqui analisado procedente em
parte, sendo na seqüência apresentado o quadro com os créditos
exonerados e mantidos.

(grifos nossos)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

De acordo com o decisum, o Certificado de Origem foi aceito por ser válido, mas
mantido o lançamento por classificação fiscal incorreta da mercadoria importada. Portanto, a
matéria devolvida a este Colegiado está adstrita a (re)classificação fiscal das mercadorias “Jogo
de juntas sortidas” indicadas na Declaração de Importação no 08/1347529-0, com reflexos na
manutenção ou não da multa de 1% por erro de classificação e exigência do IPI.
Dos autos extraímos as seguintes imagens das mercadorias importadas:

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

As referidas imagens que dão suporte ao lançamento, com fins de corroborar o
que afirma a fiscalização, a seguir transcrita:
Durante a execução do despacho, foi verificado que, na verdade, trata-se de um jogo
de juntas sortidas, tendo em vista que apresenta juntas de cortiça e de borracha.
Sendo assim a classificação que corresponde à mercadoria é 8484.90.00 ("JUNTAS
METALOPLÁSTICAS; JOGOS OU SORTIDOS DE JUNTAS DE COMPOSIÇÕES
DIFERENTES, APRESENTADOS EM BOLSAS, ENVELOPES OU EMBALAGENS
SEMELHANTES; JUNTAS DE VEDAÇÃO"). (grifos nossos)
Além delas, foram acostados aos autos:
(a) Declaração de Importação,
(b) Fatura Comercial,
(c) Certificado de Origem,
(d) Conhecimento de Transporte,
(e) Termo de Retirada de Amostra pela RFB,
(f) Declaração de Trânsito Aduaneiro,
(g) Intimação pela RFB para que a contribuinte retifique a DI,
(h) Resposta da contribuinte informando que o material predominante no produto
é cortiça (mais de 50% da composição),
(i) Nova resposta da fiscalização; e,
(j) Resposta da contribuinte discordando da classificação fiscal adotada pela
fiscalização.
Segundo a fiscalização (item i acima), a classificação indicada está baseada na
Regra Geral Interpretativa no 1 do Sistema Harmonizado, vejamos trecho:
c) Esta mercadoria é formada por um jogo de juntas de matérias diferentes. Para
que se comprove que as juntas são dependentes uma da outra, basta que se retire uma
junta que a mercadoria fica descaracterizada e não cumpre sua função que é vedar.
Portanto, comprova-se que é um jogo único.
d) A definição supracitada dada pelo importador de que o material predominante
na fabricação é a cortiça ( com mais de 50%) é inexata. Na realidade, há uma peça
de cortiça somente e outras duas de borracha somente, conforme citado no item "a'
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

acima, sendo que a de cortiça é maior em tamanho e as de borracha são menores, ou
seja, a quantidade de cortiça é claro que é maior que 50%, porém, se não houver as
juntas d borracha a mercadoria PERDE A FINALIDADE. O que foi citado pelo
representante induz a entender que a mercadoria e as peças possuem uma forma única
composta de cortiça e borracha, tipo mistura, e que a cortiça é predominante. Com esta
declaração, faz-se com que se classifique a mercadoria petas RGI n° 26, 3A e 36. Não é
verdade, pois a mercadoria, ratifico novamente, é formada de várias juntas de matérias
diferentes, resultando em um jogo. Veja as regras abaixo:
2B - QUALQUER REFERÊNCIA A UMA MATÉRIA EM DETERMINADA
POSIÇÃO DIZ RESPEITO A ESSA MATÉRIA, QUER EM ESTADO PURO, QUER
MISTURADA OU ASSOCIADA A OUTRAS MATÉRIAS. DA MESMO FORMA,
QUALQUER REFERÊNCIA A OBRAS DE UMA MATÉRIA DETERMINADA
ABRANGE AS OBRAS CONSTITUÍDAS INTEIRA OU PARCIALMENTE DESSA
MATÉRIA. A CLASSIFICAÇÃO DESTES PRODUTOS MISTURADOS OU
ARTIGOS
COMPOSTOS
EFETUA-SE
CONFORME
OS
PRINCÍPIOS
ENUNCIADOS NA REG 3.
Já seria eliminada a classificação por tal regra, pois a mercadoria NÃO É MISTURA,
NEM ASSOCIADA A OUTRA MATÉRIA, NEM É UM ARTIGO COMPOSTO. Cada
peça do jogo de junta é única e possui sua matéria constitutiva, seja ela cortiça ou
borracha separadamente.
3A - A POSIÇÃO MAIS ESPECÍFICA PREVALECE SOBRE AS MAIS
GENÉRICAS. TODAVIA, QUANDO DUAS OU MAIS POSIÇÕES SE REFIRAM,
CADA
UMA
DELAS,
A
APENAS
UMA
PARTE
DAS
MATÉRIAS
CONSTITUTIVAS DE UM PRODUTO MISTURADO OU DE UM ARTIGO
COMPOSTO, OU A APENAS UM DOS COMPONENTES DE SORTIDOS
ACONDICIONADOS PARA VENDA A RETALHO, TAIS POSIÇÕES DEVEM
CONSIDERAR-SE, EM RELAÇÃO A ESSES PRODUTOS OU ARTIGOS, COMO
IGUALMENTE ESPECÍFICAS, AINDA QUE UMA DELAS APRESENTE UMA
DESCRIÇÃO MAIS PRECISA OU COMPLETA DA MERCADORIA.
3B - OS PRODUTOS MISTURADOS, AS OBRAS COMPOSTAS DE MATÉRIAS
DIFERENTES OU CONSTITUÍDAS PELA REUNIÃO DE ARTIGOS DIFERENTES
E AS MERCADORIAS APRESENTADAS EM SORTIDOS ACONDICIONADOS
PARA VENDA A RETALHO, CUJA CLASSIFICAÇÃO NÃO SE POSSA EFETUAR
PELA APLICAÇÃO DA REGRA 3 a), CLASSIFICAM-SE PELA MATÉRIA OU
ARTIGO QUE LHES CONFIRA A CARACTERSTfCA ESSENCfAL, QUANDO
FOR POSSÍVEL REALfZAR ESTA DETERMINAÇÃO (grifos nossos)
Tem-se indicadas pelas partes, então, as classificações abaixo descritas:
Classificação fiscal pelo Contribuinte
Classificação fiscal pela Autoridade
Fiscal
NCM 4504.90.00

JUNTAS
DE
CORTICA
AGLOMERADA (AGLUTINANTES A
BASE DE BORRACHA) DO CARTER
PARA MOTOR FORD FIESTA)
NCM 8484.90.00

OUTROS
(JUNTAS
METALOPLÁSTICAS;
JOGOS
OU
SORTIDOS
DE
JUNTAS
DE
COMPOSIÇÕES
DIFERENTES,
APRESENTADOS
EM
BOLSAS,
ENVELOPES
OU
EMBALAGENS
SEMELHANTES;
JUNTAS
DE
VEDAÇÃO MECÂNICAS)
IX - MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E XVI - MÁQUINAS E APARELHOS,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

OBRAS DE MADEIRA; CORTIÇA E
SUAS
OBRAS;
OBRAS
DE
ESPARTARIA OU DE CESTARIA.

45 - Cortiça e suas obras.

45.04 - Cortiça aglomerada (mesmo com
aglutinantes) e suas obras.

4505.90.00 - Outras

MATERIAL
ELÉTRICO,
E
SUAS
PARTES;
APARELHOS
DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO
DE
SOM,
APARELHOS
DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO
DE
IMAGENS
E
DE
SOM
EM
TELEVISÃO, E SUAS PARTES E
ACESSÓRIOS.

84
-
Reatores
nucleares,
caldeiras,
máquinas,
aparelhos
e
instrumentos
mecânicos, e suas partes.
84.84 - Juntas metaloplásticas; jogos ou
sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas,
envelopes ou embalagens semelhantes;
juntas de vedação mecânicas.
8484.90.00 - Outros
Diante da celeuma, e com base nos elementos que suportam à validade da
autuação, o Colegiado entendeu necessário a conversão do julgamento em diligência para que a
Autoridade Fiscal esclarecesse, principalmente “se as peças importadas pela Recorrente são
cortiça com aglomerante de borracha (peça única) ou uma peça de cortiça e duas de borracha
(na modalidade de conjunto/kit); e, (...)”.
A diligência decorre, portanto, da inevitabilidade de aclaramento por parte da
Fiscalização da efetiva composição das mercadorias importadas (especificidade/peculiaridades
dos produtos das imagens), já que inexiste declaração ou elementos complementares nos autos
capazes de demonstrar se os produtos estão em forma de ‘kit’ ou ‘unidade’, e aponte através de
laudo técnico a composição do produto que compõe supostamente o ‘kit’, se com duas juntas de
composições diferentes (uma de cortiça e duas de borrachas), ou se de mesma composição
(aglutinantes), dentre outras e, assim, ser possível enfrentar a classificação fiscal adequada.
No entanto, a Autoridade Fiscal informa da dificuldade de cumprir a diligência
dada à falta de amostra:
Não havendo encontrado as amostras solicitadas, ficam prejudicados os quesitos
formulados pelo CARF. (grifos nossos)
E a meu ver, a falta de diligência prejudica uma análise mais pormenorizada da
matéria, explico. De um lado, a fiscalização declara que os produtos são kits contendo juntas de
matérias diferentes e mais, que são dependentes umas da outras, ou seja, a falta de uma peça
impossibilita o desempenho da função que é vedar.
No entanto, pelas fotos observamos que há (i) um “pacote/volume” contendo peça
isolada, (ii) em outra contendo “conjunto” com peças de mesma matéria, e (iii) uma terceira, sim,
em forma de “jogos” com peças diversas.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

De todo modo, não vislumbro que a subtração de algum elemento limite ou até
mesmo impeça o uso e desempenho de outra junta dependente.
E como bem afirma a fiscalização, a NCM 8484.90.00 compreende jogos ou
sortidos de juntas de composições diferentes e, aqui, reitero que não me parece estar claro ao
confrontarmos as imagens com os dados prestados pela fiscalização junto a NESH1, esta
colacionada abaixo:
Para se incluírem aqui, os jogos ou sortidos devem conter, pelo menos, duas juntas de
matérias diferentes. Assim, uma bolsa, um envelope, uma caixa, etc., que contenham,
por exemplo, cinco juntas de cartão não se classifica nesta posição, mas sim na posição
48.23; pelo contrário, se este jogo contiver também uma junta de borracha, ele se
classifica na presente posição.
C.-JUNTAS DE VEDAÇÃO MECÂNICAS
As juntas de vedação, mecânicas(juntas de anéis deslizantes e juntas de anéis-
mola, por exemplo) constituem conjuntos mecânicos que asseguram uma junção
estanque entre duas superfícies planas e rotativas, impedindo assim as fugas de
líquidos de alta pressão das máquinas ou aparelhos nos quais são montadas,
apesar das pressões e desgaste que possam sofrer, quer da parte dos órgãos de
movimentação, quer pelas vibrações, etc.
Estas juntas têm uma estrutura geralmente bastante complexa. Comportam:
1o)partes fixas que, quando a junta é colocada, tornam-se partes integrantes da máquina
ou do aparelho; e
2o)partes suscetíveis de se moverem: elementos rotativos, elementos de molas, etc.
É precisamente em razão da presença dessas partes móveis que elas são denominadas de
"juntas de vedação, mecânicas".
Tem-se ainda a seguinte exceção:
Excluem-se desta posição:
a)As juntas, com exceção das juntas de vedação mecânicas, ou das juntas
metaloplásticas, que não se apresentem nas condições indicadas no grupo B), acima
(seguem, em geral, o regime da matéria constitutiva).
E sendo juntas de vedação mecânica, segundo a própria fiscalização, seria
possível uma terceira classificação sendo 8484.20.00:

1
https://portalunico.siscomex.gov.br/classif/#/nesh/consulta?id=121498&dataPesquisa=2023-08-
24T02:25:09.000Z&tipoNota=3&tab=11692844179771
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.290 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.002173/2008-71

Logo, a falta de diligência e mais elementos de prova pela autoridade fiscal, resta
prejudicado desqualificar a classificação adotada pela contribuinte.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 188
DF CARF MF
Original